Tribunal: TJSP
Processo: 2202543-02.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EXECUÇÃO INDIVIDUAL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Impugnação não apresentada em momento oportuno Possibilidade de análise das questões de ordem pública.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EXECUÇÃO INDIVIDUAL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Correção monetária aplicada pelo índice da Tabela de Tribunal de Justiça - Matéria sujeita à preclusão, e que

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EXECUÇÃO INDIVIDUAL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Impugnação não apresentada em momento oportuno Possibilidade de análise das questões de ordem pública.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EXECUÇÃO INDIVIDUAL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Correção monetária aplicada pelo índice da Tabela de Tribunal de Justiça - Matéria sujeita à preclusão, e que não pode ser analisada, diante da intempestividade da impugnação apresentada Não conhecimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Inadequação do rito adotado para liquidação de sentença Necessidade de observância do disposto no artigo 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015 Descabimento, contudo, do reconhecimento da nulidade do procedimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA JUROS MORATÓRIOS TERMO INICIAL Data da citação para a ação coletiva Matéria que já foi assim decidida na sentença da Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de violação à coisa julgada - Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios mês a mês.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA VERBA HONORÁRIA Matéria não deliberada na decisão agravada Não conhecimento.

Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202543-02.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado GERALDO PEREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202543-02.2016.8.26.0000 - São Paulo 2/7
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
VOTO no 140799
EMENTA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA Impugnação não apresentada em momento
oportuno Possibilidade de análise das questões de ordem
pública.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA Correção monetária aplicada pelo índice da
Tabela de Tribunal de Justiça - Matéria sujeita à preclusão, e
que não pode ser analisada, diante da intempestividade da
impugnação apresentada Não conhecimento.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL - Inadequação do rito adotado para liquidação
de sentença Necessidade de observância do disposto no artigo
475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o artigo 509,
inciso II, do Código de Processo Civil de 2015 Descabimento,
contudo, do reconhecimento da nulidade do procedimento.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA JUROS
MORATÓRIOS TERMO INICIAL Data da citação para a
ação coletiva Matéria que já foi assim decidida na sentença da
Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de
violação à coisa julgada - Entendimento, outrossim, nesse
sentido pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA JUROS
REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados
na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a
incidência de juros remuneratórios mês a mês.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA VERBA
HONORÁRIA Matéria não deliberada na decisão agravada
Não conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202543-02.2016.8.26.0000 - São Paulo 3/7
Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que não conheceu
da impugnação pela intempestividade.
Sustenta o agravante que as matérias de ordem pública devem ser
apreciadas, e suscita: necessidade de liquidação; que o marco inicial dos juros de mora
deve ser a intimação para pagamento; não incidência dos juros remuneratórios; que a
correção monetária somente pode incidir pelos índices da caderneta de poupança; que a
aplicação do índice de 42,72% para janeiro de 1989 tem como consequência a
incidência do índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989; e, finalmente, o
descabimento da condenação honorária.
É O RELATÓRIO.
De plano, deixe-se anotado que, de fato, mesmo não sendo possível admitir
se a impugnação ao cumprimento de sentença pela falta de apresentação em momento
oportuno, cabível ainda se mostra a análise das matérias de ordem pública, consoante o
disposto no art. 485, §3°, do CPC/2015 (art. 267, §3°, do CPC/1973), porquanto não
sujeitas à preclusão e apreciáveis em qualquer tempo e grau de jurisdição enquanto não
ocorrer o trânsito em julgado, sendo estas as prefaciais e a questão do procedimento
conferido à execução da sentença.
Quanto ao excesso de execução, na realidade, não consiste em matéria de
ordem pública, estando sujeita à preclusão.
Todavia, observa-se que as questões apontadas pelo agravante como
excesso abrangem temas ligados à coisa julgada estabelecida na sentença da ação civil
pública, esta última que transitou em julgado há vários anos, e cujas diretrizes de
cálculo do valor devido aos poupadores ali comandadas, determinando a incidência de
juros moratórios e remuneratórios, e de correção monetária, não podem sofrer qualquer
alteração. Por ser deste modo, tão somente a fim de proclamar-se aqui a persistência e
intangibilidade da coisa julgada, tais temas serão nesta oportunidade apenas
esclarecidos.
Observe-se, contudo, que, no quanto concerne à pretendida aplicação dos
índices da caderneta de poupança para fins de correção monetária, ao invés da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça, esta questão está preclusa, na medida em que, não
havendo sido especificada na sentença da ação civil pública, a insurgência contra tal
índice aplicado pelo poupador no cálculo apresentado nos autos somente poderia ser
conhecida se não fosse intempestiva a impugnação, não sendo o caso dos autos, como
antes referido.
No que toca aos índices para correção do saldo existente na conta poupança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202543-02.2016.8.26.0000 - São Paulo 4/7
em janeiro e fevereiro de 1989, também ficou preclusa a oportunidade de demonstração
de eventual erro de cálculo do valor postulado nos autos.
Relativamente à verba honorária, também não comporta conhecimento tal
matéria, na medida em que não foi alvo de deliberação na decisão agravada.
Feitas estas considerações, e afastadas as matérias que não podem ser
conhecidas, quanto ao mais, observa-se não ter razão o agravante.
Para a hipótese sob análise, a liquidação necessária seria aquela estatuída no
art. 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o art. 509, inc. II, do Código de
Processo Civil de 2015, ou seja, dever-se-ia observar o procedimento ordinário ou
comum, respectivamente consideradas as regras legais indicadas.
Recurso Especial no 1.247.150/PR, da relatoria do Ministro
Luís Felipe Salomão, cuja ementa é a seguinte:
“DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS
METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO
X

BANESTADO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
ALCANCE SUBJETIVO DA SENTENÇA COLETIVA.
LIMITAÇÃO
AOS
ASSOCIADOS.
INVIABILIDADE.
OFENSA À COISA JULGADA. MULTA PREVISTA NO
ART. 475-J, CPC. NÃO INCIDÊNCIA. 1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A sentença genérica
proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que
condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos
inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus
efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição
financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do
seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob
pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao
caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n. 9.494/97.
1.2. A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil
coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de
"quantia certa ou já fixada em liquidação" (art. 475-J do CPC),
porquanto, "em caso de procedência do pedido, a condenação
será genérica", apenas "fixando a responsabilidade do réu pelos
danos causados" (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se
reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202543-02.2016.8.26.0000 - São Paulo 5/7
comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista
no art. 475-J do CPC. 21120752620152. Recurso especial
parcialmente provido.”
Ora, embora este desvio, não é caso de reconhecer-se aqui qualquer
nulidade, mesmo porque por outro tortuoso modo conseguiu-se chegar ao desfecho da
liquidação, em decisão contra a qual interposto o agravo sob análise.
Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, consoante a sentença
proferida na Ação Civil Pública em questão, e a orientação confirmada pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP,
está definida sua incidência a partir da data da citação efetuada naqueles autos.
Conferir, a propósito:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS
ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA
CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A
CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art.
543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da
mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre
relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre
indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos
Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza
condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de
Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites
da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das
contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações
jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros
moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos
individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive
assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser
interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento
da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e
contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à
opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202543-02.2016.8.26.0000 - São Paulo 6/7
evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia
(CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se
consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor
na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido”. (REsp no 1370899/SP, Corte Especial, rel.
Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
Ora, como esta questão já estava estipulada anteriormente na antes referida
sentença, esta que transitou em julgado há vários anos, é evidente que não poderia haver
mais discussão alguma sobre o tema.
Basta esta constatação para proclamar-se aqui a persistência da coisa
julgada, e, assim, a determinação de que o marco inicial de fluência dos juros
moratórios é correspondente, na hipótese, à data de citação na Ação Civil Pública
adrede apontada.
No que se refere aos juros remuneratórios, vistos os autos com maior
cuidado se percebe que embora, na sentença originalmente proferida a questão dos
mencionados juros não tenha sido abordada, em razão de embargos declaratórios
opostos contra aludida decisão pelo Ministério Público, o MM. Juiz a quo, acolhendo a
tais embargos, expressamente tratou do tema, e proferiu nova decisão admitindo a
incidência dos juros remuneratórios questionados, tudo como consta dos autos
principais.
Portanto, quando estes juros remuneratórios vêm a ser considerados para
fins de liquidação, nada mais se está a fazer do que empregar para definição do quantum
debeatur as prévias e claras instruções do título judicial liquidando, título este composto
não só pelos termos da sentença, mas por aqueles que a esta foram integrados no
julgamento dos embargos declaratórios como acima explanado.
Logo, a incidência dos juros remuneratórios deve persistir computada no
cálculo do débito, mês a mês, decorrente da condenação externada na sentença em
questão.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202543-02.2016.8.26.0000 - São Paulo 7/7
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em primeira
instância, concluiu que houve condenação expressa do agravante, nos autos da ação
civil pública, com relação ao pagamento de juros remuneratórios, razão pela qual se
afigura correta a inclusão do mencionado encargo nos cálculos apresentados pela parte
exequente.2. Agravo regimental não provido”. (AgRg nos EDcl no AREsp no 678.314-
SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araujo, j. em 03.12.2015)
Também, já tendo decidido esta 17a Câmara de Direito Privado:
“EXECUÇÃO ação civil pública caderneta de poupança expurgo
inflacionário incidente a diferença sobre o saldo em janeiro de 1989 inclusão nos
cálculos dos demais expurgos decorrentes dos planos econômicos admissibilidade
Precedentes do STJ Recurso do embargado provido”
JUROS REMUNERATÓRIOS Incidência mês a mês sobre o capital
atualizado mês a mês, devendo ser calculado sobre a diferença a ser creditada Recurso
do embargante negado” (Ap. no 1.309.077-4, rel.; Ribeiro de Souza; j. 05/04/2006)
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, CONHEÇO EM PARTE do agravo, e, na parte conhecida,
ao mesmo NEGO PROVIMENTO.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator